Tribunal: STF
Processo: ARE 1265898
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 20, p. 1-3):
    “APELAÇÕES CÍVEIS GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DA LC 309/2004 AFASTADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS IMPOSSIBILIDADE VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS VERBA HONORÁRIA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS - RECURSOS DESPROVIDOS.
    1. Embora o dispositivo constitucional preveja, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, a observância das remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor, é certo que sua interpretação deve ocorrer de acordo com as demais normas Constitucionais. O parágrafo segundo do mesmo artigo prevê, de forma expressa, que os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão .
    2. Os proventos de aposentadoria devem ter como referência os vencimentos do cargo efetivo, incidindo sobre estes a contribuição previdenciária, o que exclui as verbas recebidas em caráter transitório. Arguição rejeitada .
    3 . É pacífico o entendimento de que a Gratificação de Função configura uma vantagem pro labore faciendo , cujo pagamento somente se justifica enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação, neste caso, enquanto estiver ocupando a função de diretor escolar.
    4. Nossa Constituição Estadual, refletindo as previsões da Carta Federal, expressamente prevê que a base de cálculo da aposentadoria será efetuada de acordo com a remuneração do servidor no cargo efetivo, não podendo exceder tal valor.
    5. Inobstante o exercício da função por longo período, no momento da aposentação da autora já estava em vigor a supracitada LC Estadual n° 408/2007, como inclusive alegado em suas razões recursais, sendo necessariamente aplicável ao caso concreto sem que tal fato configure violação ao ato jurídico perfeito, conforme entendimento sumulado pela Suprema Corte.
    6. Ante a impossibilidade de incorporação, faria jus a autora à restituição das contribuições descontadas sobre a gratificação no período em que exerceu a função de direção escolar, observado o prazo prescricional da pretensão. Todavia, não formulando pedido nesse sentido, não há como acolher suas alegações de enriquecimento ilícito da Autarquia Previdenciária, sob pena de configurar-se a decisão como extra petita.
    7. O percentual fixado a título de honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa) encontra fundamento nos critérios previstos no artigo 85 do CPC, sendo levado em consideração o zelo dos profissionais, o local de prestação do serviço e a simplicidade da demanda, a ensejar o julgamento antecipado da lide.
    8. Recursos desprovidos.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 24). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, c, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, § 3º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “ao negar que os vencimentos percebidos pelo servidor público, a título de função gratificada de diretor de escola, integre a base de cálculo dos proventos de aposentadoria, o parágrafo único do art. 5º da Lei Complementar Estadual de nº 309/2004, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 408/2007, é nitidamente inconstitucional, por afronta ao que estabelece o § 3º do art. 40 da Constituição Federal.” (eDOC 27, p. 20).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 280 do STF (eDOC 31).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 20, p. 6-10):
    “Sustenta, em suas razões, a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º da LC 309/2004, que estaria em rota de colisão com o disposto no artigo 40, § 3º, da Carta Magna, vez que, no seu caso, as contribuições incidiram sobre a gratificação recebida.
    (...)
    Sob tal enfoque, o parágrafo segundo do mesmo artigo prevê, de forma expressa, que “os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”.
    Essa é, também, a previsão de nossa Constituição Estadual, nos seguintes termos:
    (...)
    De fácil constatação, portanto, que os proventos de aposentadoria devem ter como referência os vencimentos do cargo efetivo, incidindo sobre estes a contribuição previdenciária, o que exclui as verbas recebidas em caráter transitório.
    O recolhimento equivocado, pela Autarquia, não autoriza a incorporação dos valores aos proventos, vez que tal comportamento iria de encontro às normas constitucionais.
    (...)
    Superada a questão, discute-se nos autos a possibilidade de incorporação, aos proventos do servidor, dos valores recebidos em decorrência do exercício da função gratificada de direção escolar.
    Sobre o tema, é pacífico o entendimento de que a Gratificação de Função configura uma vantagem pro labore faciendo, cujo pagamento somente se justifica enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação, neste caso, enquanto estiver ocupando a função de diretor escolar.
    O art. 5° parágrafo único, da LC Estadual n° 309/2004 (acrescentado pela LC Estadual n° 408/2007), prevê expressamente que a função gratificada de diretor escolar não se incorpora aos proventos de aposentadoria, nos seguintes termos:
    (...)
    Desse modo, integram a base cálculo as vantagens permanentes do servidor, não se confundindo com as prestações transitórias, de caráter propter laborem.
    Inobstante o exercício da função por longo período, no momento da aposentação da autora já estava em vigor a supracitada LC Estadual n° 408/2007, como inclusive alegado em suas razões recursais, sendo necessariamente aplicável ao caso concreto sem que tal fato configure violação ao ato jurídico perfeito, conforme entendimento sumulado pela Suprema Corte:
    (...)
    É o pacífico entendimento de todas as Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal:
    (...)”
    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência com o entendimento adotado pela Turma de origem, sobre a natureza transitória da gratificação e sua incorporação aos proventos do servidor, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual 408/2007) aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmula 279 e 280 do STF. 
    Assim, a hipótese tratada nos autos guarda pertinência com os seguintes precedentes, em casos análogos, assim ementados: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 412/2009, LEIS 5.504/1994 E 11.644/2013 E DECRETO 949/2009 DO MUNICÍPIO DE UBERABA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. JUSTIÇA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUSPENSÃO EX LEGE DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1172878-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.2.2019)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. 4. Incorporação de gratificações. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 5. Opção de aposentadoria com fundamento no art. 6º da EC 41/03. Pretensão de revisão. Ausência de vício de consentimento. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 944535-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 15.9.2016)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL OPERACIONAL PENITENCIÁRIO - AOP. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 999/2006. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.4.2012. O Tribunal Regional decidiu que o Adicional Operacional Penitenciário – AOP tem natureza propter laborem, razão pela qual não seria possível sua extensão aos servidores inativos. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Lei Complementar Estadual nº 999/2006, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 826.197-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.09.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INATIVO. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que apenas as vantagens de caráter geral podem ser estendidas aos inativos, com fundamento no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil. 2. A análise da natureza jurídica da parcela discutida --- se vantagem pessoal ou geral --- depende do exame da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 536.002-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, Dje 14.03.2008). 
    Por fim, constata-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário no que fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente